Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO - CPF: 482.743.301-10 (AGRAVANTE), RANCHO E HOSPEDAGEM FUTURO FELIZ EIRELI - CNPJ: 27.386.159/0001-42 (AGRAVADO), CASA DE APOIO LUZ A VIDA - CNPJ: 36.832.478/0001-25 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITO DA TUTELA VERIFICADOS – IMÓVEL COMERCIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA PELOS CORRÉUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
P
or se tratar de serviço essencial, se mostra temerário o corte de energia do imóvel da agravante, que além dos valores envolvidos, também questiona a inspeção realizada pela concessionária de energia, especialmente quanto ao real responsável pelo ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1028032-57.2021.8.11.0041, ajuizada em face de RANCHO E HOSPEDAGEM FUTURO FELIZ EIRELI, CASA DE APOIO LUZ E VIDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia restabelecer o fornecimento de energia elétrica do seu imóvel, bem como impedir a cobrança do valor referente ao termo de inspeção de no 74076097, discutido na lide.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que todos os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, especialmente pelo fato da multa aplicada ter por fundamento suposta irregularidade praticada durante o período em que o imóvel estava locado para as corrés, ora primeira e segunda agravadas.

Alega que a manutenção do corte de energia elétrica, em razão de dívida controvertida, lhe causará severos prejuízos, em razão de o imóvel em questão servir como sua principal fonte de renda.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimadas, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia restabelecer o fornecimento de energia elétrica do seu imóvel, bem como impedir a cobrança do valor referente ao termo de inspeção de no 74076097, discutido na lide.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, verifica-se que a empresa agravada efetuou o corte de energia do imóvel da agravante em razão de uma suposta fraude no medidor, o que ainda gerou um débito de R$ 32.691,27 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), relativo ao período em que o imóvel esteve locado para os demais corréus.

Nesse caso, por se tratar de serviço essencial, se mostra temerário o corte de energia do imóvel da agravante, que além dos valores envolvidos, também questiona a inspeção realizada pela concessionária de energia, especialmente quanto ao real responsável pelo ilícito.

Em caso semelhante, assim decidiu estre Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – CORTE DO FORNECIMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RELIGAÇÃO DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - CONSTATAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS – INSPEÇÃO UNILATERAL – QUESTIONAMENTO SOBRE O MÉTODO DE AFERIÇÃO DO CONSUMO – DISCUSSÃO EM JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se mantida a tutela antecipada concedida para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica se o corte foi feito em razão de débito relativo a consumo controvertido, mormente se o método de aferição utilizado pela concessionária para medição do consumo mensal encontra-se em discussão judicial e a inspeção se deu de forma unilateral. (N.U 0032267-91.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013)

Assim, na linha da liminar recursal, agora, em exame exauriente, deve ser reformada a decisão de base para que seja concedida a tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o restabelecimento dos serviços de energia elétrica do imóvel da agravante, concernente à unidade consumidora de no 308083.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022